Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-36.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800561-36.2019.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE MENDONCA, CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

7.Majoração da verba honorária, levando em consideração o trabalho realizado pelo procurador da autora em grau de recurso, nos termos do disposto no artigo 85, § 11º do CPC.

8.Recurso de apelação interposto pela requerida CENTRAPE- CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, conhecido e desprovido à unanimidade.

9. Recurso de apelação adesiva interposto pela autora conhecido e provido, à unanimidade, a fim de condenar a ré a restituir os valores descontados indevidamente da autora em dobro, majorar o
quantum
indenizatório, estabelecer o termo inicial da incidência de juros de mora desde a data do evento danoso e majorar os honorários advocatícios

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800561-36.2019.8.14.0009

APELANTE/APELADA:CENTRAPE-CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

APELANTE/APELADA: MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA DE MENDONÇA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil e de Apelação Adesiva interposta por Maria do Rosário Pereira de Mendonça, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança-PA (Id. 5263677) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Débito, julgou procedente a demanda, e ao final, extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Na exordial (Id. 5263618), a autora afirma que percebe benefício previdenciário (pensão por morte) e constatou que estava sendo descontado indevidamente o valor mensal de R$ 36,47 (trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) do seu benefício, sob a rubrica de “Contribuição Centrape”.

Segue informando que se dirigiu à agência local do INSS, oportunidade em que foi informada que o referido desconto teve início em setembro/2017.

E que nunca autorizou qualquer desconto referente à filiação a qualquer associação e nem se beneficiou de qualquer vantagem supostamente oferecida pela requerida.

Alegou que o referido desconto restringiu a margem de empréstimos consignados da autora, lhe trazendo danos materiais e morais, tanto no que se refere aos descontos em verba de caráter alimentar quanto nos transtornos suportados na tentativa de resolver o infortúnio.

Ao final requereu tutela provisória para que a requerida se abstivesse de realizar descontos em seu benefício previdenciário, e, no mérito, a procedência da demanda para declarar inexistente o negócio jurídico firmado entre as partes; a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, no valor total de R$ 1.312,92 (mil, trezentos e doze reais e noventa e dois centavos); a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); a condenação dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela autora e a inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.

Posteriormente, o MM. Juízo
a quo

deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinando à empresa requerida a suspensão dos descontos referentes ao contrato referenciado na inicial (Id. 5263628).

O requerido apresentou Contestação (Id. 5263637), onde alega que, em 12/07/2017, por livre e espontânea vontade, a autora tornou-se associada da requerida assinando sua ficha de inscrição.

Que a autora teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde que se tornou associada, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as contribuições.

Por fim, informou que o termo de autorização foi devidamente assinado pela autora pelo que requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos; a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para definição do quantum indenizatório e a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ato contínuo, a autora requereu a realização de exame grafotécnico para comprovação da inautenticidade das assinaturas constantes nos documentos apresentados pela requerida (Id. 5263656).

O MM. Juízo Monocrático deferiu a produção de prova pericial grafotécnica (Id. 5263660) e, posteriormente, determinou a intimação da empresa requerida para anexar aos autos a cópia original do contrato objeto da lide, sob pena de preclusão da prova pretendida, consignando que para a realização do exame grafotécnico seria necessário o documento original para ser periciado (Id. 5263667).

Em seguida, o Juízo
a quo
tornou preclusa a prova pericial pretendida, considerando que a empresa requerida não apresentou a via original do contrato (Id. 5263671).

Sobreveio sentença recorrida, nos seguintes termos (Id. 5263677):

“Pelo exposto, julgo procedentes, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA DE MENDONÇA em face do requerido CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL e, consequentemente:

a) Declaro inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida quanto a impossibilidade de novos descontos pelo requerido;

b) Condeno o reclamado a pagar a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) Como repetição do indébito, determino o ressarcimento dos valores descontados nos proventos do consumidor pelo requerido por ajustes ilegítimos, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

d) Extinguir o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487,I, do CPC.

Condeno o requerido nas custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico da condenação.”

Inconformada, a requerida CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL apresentou Recurso de Apelação (Id. 5263684), sustentando, em síntese, que as cobranças referentes à filiação CENTRAPE são oriundas de ficha de inscrição e autorização para descontos devidamente realizados entre as partes; que para o surgimento do direito à repetição em dobro a cobrança deve ser praticada com dolo ou culpa; a inexistência do dever de indenizar a título de dano moral e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Diante dos argumentos despendidos, requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A autora, por sua vez, apresentou Recurso de Apelação Adesiva (Id. 5263691) requerendo, em síntese, a reforma da sentença para que a restituição dos descontos realizados indevidamente pela requerida seja em dobro, sob o argumento de má-fé da associação; pleiteou a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais); que o termo inicial dos juros moratórios contem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação extracontratual e a majoração dos honorários sucumbenciais na razão de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em decorrência do processamento e julgamento do recurso, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões aos recursos apresentados.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Presentes os pressupostos recursais, conheço dos recursos de apelação.

Passo a analisar os recursos apresentados conjuntamente.

A demandada CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL alega em suas razões recursais que as cobranças referentes à filiação foram decorrentes de livre vontade da autora; o não cabimento da devolução em dobro dos valores cobrados; a inexistência do dever de indenizar a título de dano moral e a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

A autora, por sua vez, requereu a reforma da sentença para condenar a requerida a restituir os valores descontados indevidamente da autora em dobro; a majoração do
quantum
indenizatório; a observância da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de relação extracontratual e a majoração dos honorários sucumbenciais na razão de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em decorrência do processamento e julgamento do recurso, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, consigna-se, de início, que, tal como consta na sentença recorrida, a relação jurídica em exame ostenta caráter consumerista, na medida em que a demandada é associação com finalidade típica de fornecer vantagens e prestar serviços aos seus integrantes, mediante pagamento de contribuição pecuniária (Id. 5263641).

Desse modo, sendo a ré considerada fornecedora de serviço, responderá objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência, responsabilidade da qual somente se eximirá se demonstrar alguma causa excludente, a saber, a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

E, em razão do princípio da boa-fé objetiva, os deveres de proteção, cautela e lealdade devem ser guardados pelas partes contratantes, na celebração e no cumprimento das avenças entabuladas.

Nem mesmo os danos que decorrem de fraudes afastam a responsabilidade da fornecedora, pois tais eventos integram o risco do próprio empreendimento e se caracterizam como fortuito interno.

No caso ora em análise, observa-se que a autora nega a relação jurídica existente entre as partes e a demandada, por sua vez, juntou aos autos ficha de inscrição (Id.5263639), na qual não consta qualquer esclarecimento acerca de suas condições, vantagens e benefícios supostamente conferidos aos seus associados.

Observo ainda, que nos autos do processo de origem, diante da alegação de fraude na contratação alegada pela autora, foi deferida a realização de prova pericial grafotécnica. No entanto, após o MM. Juiz de Direito Monocrático ter solicitado a juntada de via original do contrato objeto da lide pela demandada, esta quedou-se inerte e não apresentou a documentação inviabilizando a perícia.

Desse modo, mediante a apresentação de prova mínima pela autora do fato constitutivo do direito alegado, caberia à requerida, a teor da norma prevista no artigo 373, II, do CPC, a demonstração da efetiva e regular ocorrência da associação questionada, encargo do qual não se desincumbiu.

Assim, considerando que a prestadora de serviço se quedou inerte e não havendo provas a demonstrar a regularidade da contratação, entendo, tal como consta na sentença recorrida, pela declaração da inexistência do negócio jurídico e do consequente débito e a reparação ao consumidor de todos os danos ocorridos.

Com relação a
devolução do indébito em dobro
, entendo que possui razão a autora, pois àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

No caso em análise, entendo que não restou comprovada a regular pactuação da avença, portanto, são indevidos os descontos no benefício previdenciário da autora, repercutindo em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da Constituição da República.

Neste sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

“EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
“CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE”. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA QUE NÃO COMPROVAM A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. ASSINATURAS DIVERGENTES
. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA DOBRADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-PR - RI: 00651327720198160014 Londrina 0065132-77.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 15/02/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2021)

Diante disso, conclui-se, assim, que possui o direito de ser restituída em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, neste capítulo, a r. sentença merece reforma.

A indenização por
dano moral
também deve ser mantida considerando o transtorno experimentado pela autora pelo desconto indevido de quantias de seu benefício percebido, circunstância capaz de interferir, de forma intensa e duradoura, no equilíbrio psicológico do indivíduo.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo-pedagógico da condenação entendo existir razão à autora em sua apelação, uma vez que o valor fixado de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) está abaixo dos valores praticados pelos Tribunais pátrios em casos similares, pelo que deve ser modificado o valor fixado na sentença.

Neste sentido, colacionam-se julgados referentes ao arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais decorrentes de descontos indevidos promovidos pela requerida em benefício previdenciário:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTOS CENTRAPE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Cabimento. Inegável má-fé. Laudo pericial que comprova a falsificação da assinatura do apelante. DANO MORAL. Ocorrência. Infortúnio que supera o mero dissabor.
Quantum fixado em R$ 5.000,00.
Precedentes desta C.Câmara. SUCUMBÊNCIA. Fixação em desfavor da apelada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10050603520188260024 SP 1005060-35.2018.8.26.0024, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO DA CENTRAPE
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA –DESCONTOS DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1- Quando não comprovada a contratação, deve ser declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, devendo a requerida responder pelos danos materiais e morais que ocasionou ao autor. 2- É devida a reparação por danos morais pela associação de aposentados quando no ato da filiação não age com a necessária cautela, possibilitando a fraude de terceiros. Danos morais mantidos quando fixados de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. 3-
Levando-se em consideração os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por bem manter o valor da indenização por danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme determinado na sentença
. 4- Na hipótese, não restou comprovada a regular pactuação da avença, portanto, são indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, assim, não há como se afastar a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL –RECURSO DO AUTOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PERCENTUAL SUCUMBENCIAL INALTERADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-MS - AC: 08044886220188120021 MS 0804488-62.2018.8.12.0021, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020)

Portanto, neste capítulo, a r. sentença merece reforma para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, assiste, igualmente, razão à autora, considerando que é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos termos da Súmula 54/STJ: “ Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, pelo que deve ser reformada a sentença neste ponto.

Por fim, no que concerne ao pedido de majoração da verba honorária, formulado pela autora em suas razões recursais, pelo trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §11) entendo cabível.

O art. 85, §11º, do CPC/15, estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. O dispositivo está assim redigido:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11º. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §2º e 3º para a fase de conhecimento.”

No caso dos autos, o juízo
a quo
arbitrou honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico da condenação, conforme dispositivo sentencial.

Assim, tendo em vista o regramento previsto no §11º do art. 85 do CPC/15 e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração dos honorários em prol do procurador da parte autora em 5%, totalizando 15% sobre o valor do proveito econômico da condenação.

Destaco que tais valores atendem os critérios previstos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
conheço
o recurso de Apelação interposto pela CENTRAPE- CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação exposta.

E
conheço
o recurso de Apelação Adesiva interposto pela autora e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença para condenar a ré a restituir os valores descontados indevidamente da autora em dobro, para majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecer o termo inicial da incidência dos juros de mora desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e para majorar os honorários advocatícios estabelecidos na sentença recorrida para 15% sobre o valor do proveito econômico da condenação, de acordo com o previsto no § 11º do art. 85 do CPC.

É o meu voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/10/2021